Tribunal: TJSP
Processo: 2284857-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – POSSIBILIDADE – A antecipação da tutela pressupõe para o seu deferimento a existência de prova inequívoca e a verossimilhança da alegação. Hipótese dos autos que os pressupostos da antecipação de tutela mostram-se presentes. Alegação de fato negativo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284857-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é agravante JOSÉ
FAUSTINO DA SILVA, é agravado BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284857-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.740 - rtt
2
VOTO No: 35.740
AGRV.No: 2284857-63.2020.8.26.0000
COMARCA: PENÁPOLIS
AGTE. : JOSÉ FAUSTINO DA SILVA
AGDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA
POSSIBILIDADE
A antecipação da tutela
pressupõe para o seu deferimento a existência de prova
inequívoca e a verossimilhança da alegação. Hipótese dos
autos que os pressupostos da antecipação de tutela mostram-
se presentes. Alegação de fato negativo. Recurso provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória copiada às
fls. 18 dos autos principais, proferida em “ação declaratória c.c.
obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com
pedido de tutela provisória de urgência antecipada”, movida pelo
agravante em face do agravado, que indeferiu a liminar pleiteada,
nos seguintes termos: “Vistos. 1 - Recebo a petição inicial por
preencher os requisitos essenciais, nos termos do art. 319 do
CPC/15, não sendo o caso de improcedência liminar do pedido.1.1
- Defiro os benefícios da justiça gratuita.1.2 - No que pertine à
tutela provisória de urgência, alega a requerente que teve inserido
em seu benefício previdenciário um desconto referente a um
empréstimo consignado que não solicitou. No entanto, verifica-se
no documentos de fls.16, a existência de outros empréstimos
consignados, além do questionado no presente feito.1.3 Desse
modo, não há probabilidade de direito, em juízo superficial da
tutela de urgência, ante a existência de vários outros contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284857-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.740 - rtt
3
empréstimoconsignado.1.4 Indefiro o pedido de tutela de
urgência.2 - Diante das especificidades da causa e de modo a
adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo de
designar audiência de conciliação.3 - Cite-se e intime-se a parte ré
para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Intimem-
se.”
Inconformado, o agravante, em suma, pugna
pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja deferida a
liminar pleiteada, para seja determinado ao agravado a “... cessação
imediata da cobrança dos valores de empréstimo consignado:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A: contrato no
183729289, datado de 02/01/2020, no valor de R$ 1.480,71, valor
da parcela R$ 39,45, ...”. Argumenta, em síntese, que está
ocorrendo descontos indevidos de parcelas de empréstimo
consignado não contratado.
Foi determinado o processamento do
presente recurso de agravo de instrumento (fls. 09 destes autos).
Dispensada a intimação do agravado por
entender desnecessária, bem como pela não formalização da
relação jurídica processual.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com a devida vênia, o presente recurso de
agravo de instrumento merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284857-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.740 - rtt
4
A regra constante da redação do artigo 300
do Código de Processo Civil estabelece que, uma vez presentes os
pressupostos do referido instituto, poderá o Juízo conceder os
efeitos da tutela que se busca em futura sentença de procedência.
Como pressupostos, devem ser entendidos a
existência de prova inequívoca e a verossimilhança das alegações,
sendo o primeiro como aquele referente à causa de pedir possível e
necessária e a ser concedida com a devida cautela, em atenção ao
princípio da igualdade de tratamento das partes, pela cognição
sumária a que fica adstrito o julgador ante o direito posto em causa,
e o segundo - a verossimilhança da alegação - como o exame e
juízo de uma provável certeza quanto aos fatos afirmados pela
parte.
Sobre essas particularidades, a prova
colacionada ao presente instrumento encontra respaldo ao afirmado
e comprovado pelo agravante (documentos de fls. 13/17 dos autos
originários).
Vislumbra-se,
pois,
a
presença
dos
requisitos, diante da clara possibilidade de dano irreparável caso
não fosse concedida a tutela emergencial, comprometendo a
eficácia e utilidade do provimento de mérito, em evidente
preservação da própria integridade do recorrente.
Ademais, no caso dos autos, o agravante
afirma que não formalizou a contratação de empréstimo consignado
com o recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284857-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.740 - rtt
5
Referidas alegações dependem de prova e
por se tratar de prova de fato negativo, cabe, desta forma, tal prova,
exclusivamente ao recorrido, pois a demonstração da formalização
do contrato de empréstimo consignado deve, efetivamente, ser
comprovado, na forma traçada em lei, pelo mesmo agravado.
Na verdade, em regra, os fatos negativos
não podem ser provados por quem os aduz, como no caso em
apreço, conforme se extrai dos presentes autos, pois seria de difícil
e exacerbada exigência, senão impossível, tal produção pelo
agravante.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
ÔNUS DA PROVA: FATO NEGATIVO. 1.
A certidão de débito fiscal devidamente
inscrita na dívida ativa goza da presunção de
certeza e liquidez (art. 204 do CTN), cabendo
ao sujeito passivo o ônus de afastá-la. 2.
Defesa do executado, que ataca momento
antecedente, no processo administrativo, com
fato negativo: ausência de notificação do
lançamento. 3. Fato negativo cujo ônus cabe
à parte contrária positivar, estando em seu
poder o procedimento administrativo. 4.
Impertinência quanto à alegada vulneração
dos arts. 333 e 334 CPC. 5. Recurso especial
improvido”.1 (o grifo não consta do original)
“AGRAVO
INTERNO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
MEDIANTE
DECISÃO
MONOCRÁTICA. A prova de fato negativo é
1 REsp 493881/MG Rel. Min. ELIANA CALMON 2a TURMA - DJ 15.12.2003 p. 265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284857-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.740 - rtt
6
considerada pela doutrina como prova diabólica por ser de difícil produção.
Inteligência do art. 333, parágrafo único, inc.
II,
do
CPC.
RECURSO
INTERNO
IMPROVIDO. UNÂNIME”.2 (o grifo não
consta do original)
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
POR
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
SUBJACENTE. Indemonstrada pelo credor a
existência de causa debendi, tal como alegado
pelo devedor, inexeqüível o título. Argüído
fato negativo pelo apelante, do apelado o ônus
de fazer prova da existência de negócio
jurídico a embasar a emissão do título
executado.
APELAÇÃO
PROVIDA.
UNÂNIME”.3 (o grifo não consta do original)
“PROCESSUAL
CIVIL
-
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DUPLICATA
NÃO-
ACEITA - AUSENTE A PROVA DA
ENTREGA DA MERCADORIA - ÔNUS DA
PROVA
-
CONVERSÃO
DE
FATO
NEGATIVO EM FATO POSITIVO - Se a
causa de pedir é de natureza negativa,
converte-se em fato positivo, com a inversão
do ônus da prova. Se a apelante sustentou que
não recebeu a mercadoria correspondente à
duplicata que se pretende protestar, é da parte
ré o ônus da prova da efetiva entrega. Se o
ônus da prova é da parte ré, posto que a
autora apontou fato negativo necessário e
suficiente para a desconstituição do título e
não restou inibido pela contraprova, tendo-se
como presente que duplicata é título causal,
2 Agravo no 70011668472, 15a Câmara Cível, TJRS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 08/06/2005.
3 Apelação Cível no 70003092616, 18a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes, Julgado em
05/06/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284857-63.2020.8.26.0000 -Voto no 35.740 - rtt
7
procedente se mostra o pleito constante do
exórdio. Dar provimento à apelação cível, à
unanimidade”.4 (o grifo não consta do
original)
Ademais, não haverá qualquer prejuízo ao
recorrido, já que não atingirá seu direito de crédito, porventura
existente, utilizando-se dos meios legais. Caso contrário, poderá
ocorrer perigo de dano de difícil reparação e com risco ao resultado
útil do processo, uma vez que o recorrente é aposentado, de idade
avançada, podendo comprometer sua subsistência, caso os
descontos permaneçam.
Portanto, em razão da existência de prova
inequívoca e da verossimilhança das alegações, bem como da
alegação de fato negativo, o presente recurso merece provimento
para o deferimento da liminar pleiteada, para determinar que o
agravado cesse imediatamente a cobrança dos valores de
empréstimo
consignado:
BANCO
OLÉ
BONSUCESSO
CONSIGNADO
S/A:
contrato
no
183729289,
datado
de
02/01/2020, no valor de R$ 1.480,71, valor da parcela R$ 39,45,
mantendo-se a multa imposta, liminarmente (fls. 09 destes autos).
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso
de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator
4 TJDF - APC 20000750026956 - 2a T.Cív. - Rel. Des. Romão C. Oliveira - DJU 20.2.2002 - p. 81).